Tribunal: TJMT
Processo: 15205-95.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 31/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
31/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
31/01/2020 - 19:29:42
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO VARZEA GRANDE -
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO MT
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL Nro do
80152055620148110002
Judiciário CRIMINAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO VARZEA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO GRANDE
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO Juiz
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Judiciário REI Retirada
Para o processo: 80152055620148110002 Órgão Judiciário : VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
FIAT/UNO MILLE WAY WESLEY OUVERNEY DE
HML2815 SP TRANSFERENCIA 18/03/2016
ECON FREITAS EPP
FIAT/UNO MILLE WAY WESLEY OUVERNEY DE
HML2815 SP PENHORA 18/03/2016
ECON FREITAS EPP
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/231/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2